Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo BRB Banco de Brasília S/A contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente o pedido inicial, determinando a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente da autora, referentes a contratos de empréstimo, sob pena de multa. O banco sustenta que as operações são antecipações de recebíveis, não sujeitas à Resolução BACEN no 4.790/2020, e que a revogação da autorização de débito só seria possível com a quitação da dívida ou renegociação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é facultado ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a empréstimos bancários comuns, independentemente da anuência da instituição financeira; (ii) estabelecer se tal revogação ofende o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos, devendo o pedido surtir efeitos a partir de seu recebimento pela instituição financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, fixou a tese de que os descontos em conta corrente de empréstimos bancários comuns são lícitos enquanto vigente a autorização do correntista, sendo possível a revogação a qualquer tempo, sem ofensa ao pacta sunt servanda, desde que o consumidor assuma as consequências contratuais.
5. O cancelamento da autorização de débito automático não exime o consumidor do adimplemento da dívida, mas apenas retira a faculdade do credor de proceder a descontos automáticos, obrigando-o a utilizar os meios ordinários de cobrança.
6. A alegação de que as operações financeiras discutidas se tratam de antecipações de recebíveis, e não de empréstimos comuns, não altera a incidência da Resolução no 4.790/2020, pois tal norma se aplica a qualquer débito em conta, independentemente da natureza específica da operação.
7. A conduta do banco de recusar o cancelamento da autorização, mesmo após manifestação expressa da autora, afronta a regulamentação vigente e caracteriza prática abusiva, violando o princípio do equilíbrio contratual.
8. A cláusula de autorização de débito automático em conta corrente constitui mera faculdade de pagamento, não sendo oponível ao direito do consumidor de revogá-la, desde que assumidas as consequências contratuais, em conformidade com o entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 6o, IV, V e XII; CC, arts. 421, parágrafo único, 313 e 314; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 3o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 1.3.2019; STJ, Tema Repetitivo no 1.085, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdãos nos 1400822, 1718938, 1907742.

(m)